Tribunal: TJBA
Processo: 0011262-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011262-46.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VALDIR FARIAS DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO ESTADO DA BAHIA. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO REFORMADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, NOS TERMOS DA SENTENÇA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Em se tratando de precedente vinculativo, e estando o acórdão objurgado em confronto com o entendimento da Suprema Corte a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, reformando-se o Acórdão objurgado para condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos consignados em sentença. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011262-46.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VALDIR FARIAS DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .